Tribunal: TJDFT
Processo: 0713861-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno cível interposto em face à decisão que não conheceu o recurso de apelação do agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação impugna os fundamentos da sentença, de sorte a satisfazer o princípio da dialeticidade.
III. Razões de decidir
3. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento.
4. Tendo o recorrente optado por não impugnar todos os fundamentos da decisão guerreada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, sob pena de não conhecimento do recurso”